Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704208-31.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILBERTO DE SOUZA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa do réu informou que existem documentos faltantes e/ou em segredo de justiça, que não aparecem para a defesa, conforme consta na ata da audiência de 31.05.2023 (Id 55232470). Desta forma, à secretaria para que providencie a retirada do sigilo dos documentos constantes nestes autos, a fim de possibilitar à defesa a apresentação das razões da apelação. Após a retirada do sigilo, intime-se a Defesa para apresentação das razões da apelação. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator